Tribunal: TJDFT
Processo: 0750994-73.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. "GOLPE DO MOTOBOY." COMPRAS FRAUDULENTAS. INEXISTÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. SENTENÇA OMISSA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA (ART. 491 DO CPC). EFEITO INTEGRATIVO DO RECURSO. TEORIA DA CAUSA MADURA (ART. 1.013, § 3o, III, DO CPC). INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DA CITAÇÃO. DANO MORAL MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O apelante não ostenta interesse recursal em buscar, em sede de apelação, providência que já foi estabelecida na sentença, razão pela qual não se conhece desta parte do recurso.
2. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.
3. A atuação de um terceiro, no caso dos autos de um estelionatário, não é capaz de afastar a responsabilidade civil do banco apelante, mormente quando não se desincumbiu do ônus de demonstrar eventual ocorrência de culpa exclusiva da vítima, para fins de atenuação ou exclusão da sua responsabilidade.
4. Por se tratar de fortuito interno, inerente aos serviços disponibilizados no mercado de consumo, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados no âmbito de operações bancárias, conforme entendimento esposado na Súmula 479 do STJ.
5. É cabível a inversão do ônus da prova pela constatação de vulnerabilidade e hipossuficiência do consumidor, aliados à verossimilhança das suas alegações, conforme prevê o art. 6o, VIII, do CDC.
6. A má prestação do serviço ofertado pelo recorrente desborda a esfera do mero dissabor, sendo capaz de gerar abalo moral, cujo prejuízo deve ser compensado.
7. O art. 491 do CPC estabelece que, em regra, a sentença definirá, desde logo, na ação relativa à obrigação de pagar quantia, o índice de correção monetária e a taxa de juros, incluindo o termo inicial de ambos. Assim, de acordo com o efeito integrativo da apelação e a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3o, III, do CPC), sendo omissa a sentença, neste ponto, deve o Tribunal decidir desde logo a questão, acrescentando a forma de aplicação dos juros e da correção monetária, porquanto, hodiernamente a incidência deles desponta como corolário lógico da condenação, à exegese do disposto no art. 322, § 1o, do CPC.
8. Tratando-se de dano material derivado de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação (art. 405 do CC). Em relação à correção monetária esta incide desde o efetivo prejuízo, pois se trata de mera recomposição da depreciação inflacionária.
9. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.